Tribunal: TJPA
Processo: 0800239-38.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800239-38.2020.8.14.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JESIANE RODRIGUES DA COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, DOS EFEITOS DESSA DECISÃO AO CORRÉU. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a desclassificação para uso de drogas; (iii) a isenção da multa; e (iv) a redução da pena na forma do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se houve violação ao direito de inviolabilidade domiciliar pela entrada dos policiais sem mandado judicial, e (ii) se as provas obtidas são suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatou-se, de ofício, que o ingresso policial no domicílio da apelante ocorreu sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e sem elementos concretos que justificassem flagrante delito, o que configura violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4.

A insuficiência probatória é reconhecida, tendo em vista a ilicitude das provas derivadas da entrada irregular no domicílio, o que justifica a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

5.

Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estendem-se os efeitos desta decisão ao corréu, para o qual se formaram autos suplementares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido. Extensão, de ofício, dos efeitos dessa decisão ao corréu.

Tese de julgamento:
"1. A inviolabilidade domiciliar não é afastada por denúncia anônima sem elementos concretos que justifiquem flagrante delito; 2. Provas obtidas por meio de invasão domiciliar irregular são ilícitas e não podem fundamentar a condenação."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, XI, da Constituição Federal; 386, VII, e 580 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC nº 707.739/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 762.045/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.12.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, estendendo, de ofício, os efeitos dessa decisão ao corréu Miqueias Moraes Rodrigues, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta Jesiane Rodrigues da Costa, irresignada com os termos da r. sentença condenatória, a 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 900 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá (Num. 10962714 - Pág. 1 a 13).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 10962725 - Pág. 1 a 7):

1. O presente Recurso de Apelação Criminal seja conhecido e provido, então que se anule a sentença da Apelante, pois por todas as razões acima explanadas;

2. A ABSOLVIÇÃO da Apelante pelo crime de Tráfico de Drogas, devida inexistência de provas suficientes que ensejem sua condenação pela figura do art. 33, caput, da Lei 11.343/06;

3. Requer a DESCLASSIFICAÇÃO do tráfico de drogas para USO DE DROGAS (artigo 28 da Lei 11.343/06), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

4. Requer a isenção sob a multa aplicada, pois a apelante não tem condições financeiras de arcar com o valor da multa aplicada;

5. Em caso de NÃO Absolvição da Apelante, Requer a redução da pena para 2/3 (dois terços), conforme §4º do artigo 33 da lei nº 11.343 de 2006.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 10962728 - Pág. 1 a 8).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 11008336 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares adentraram à casa da apelante em razão de notícia anônima relativa a tráfico de drogas e de terem conhecimento de que, no dito local, havia movimento de compradores de drogas ilícitas.

Não há informação, nos presentes autos, de qualquer providência anterior por parte da polícia.

Essas foram as palavras dos agentes da segurança pública a respeito perante o juízo
a quo:

Eric Justino dos Santos: A gente recebeu informação de que, naquele local, estaria ocorrendo grande movimento de venda de entorpecentes. A gente se deslocou até o local. Falamos com a acusada, ela permitiu nossa entrada. Foi feita a revista no local. Ela ficou muito nervosa. Na hora que a gente estava procurando, por descuido da gente, ela tentou se desfazer de um material que estava com ela, só que o outro policial percebeu...

David Moreira Campos: Nós fazíamos rondas sempre por esse bairro. Essa casa já era conhecida nossa que havia um movimento intenso de compradores de droga... Não estou lembrado bem se foi uma denúncia anônima ou se alguém chegou até a viatura, não estou lembrado bem o que aconteceu, mas nós fomos até essa casa mediante uma informação que nós tivemos. Quando nós adentramos, um elemento tentou se evadir do local, não conseguiu pular o muro e ficou dentro do domicílio, quando conseguimos detê-lo. A Josiane estava dentro do imóvel. Ela não chegou a informar que o imóvel era dela; mas, tinham pertences dela, coisas dela que davam a indicar que ela morava ali... Não estou lembrado de ter encontrado droga com ela, me recordo dele, ter encontrado com ele... A porção maior foi encontrada dentro do domicílio, não recordo onde... Ela estava sentada numa cadeira dentro da área da residência dela, a casa era pequena, mas tinha uma espécie de varanda. Ela estava sentada perto do muro, um cercado que divide a casa dela da casa da vizinha. Ela conseguiu jogar uma porção de droga para o outro quintal. Ao fazer a varredura, consegui encontrar essa droga no quintal alheio, do vizinho. Nós sabemos que foi ela quem jogou porque, quando chegamos lá e esse rapaz correu, justamente, não deu tempo dele pegar e jogar alguma coisa, porque estávamos visualizando ele. Somente ela estava na lateral da casa. Somente ela poderia ter jogado essa droga para o lado do vizinho... em São Miguel, eu estou trabalhando já há 10 anos. Nessa residência, já morou, se eu não estou enganado, o ex-marido dessa pessoa, ele vendia entorpecente também e chegou a ser preso por causa disso. Então essa casa, na verdade, é um ponto do tráfico há muito tempo. Então, há muito tempo que a gente já conhecia que essa casa seria ponto de tráfico de drogas... Ela é conhecida por vender droga naquele local...

Conquanto o primeiro faça referência a uma permissão por parte da apelante para o ingresso dos policiais em seu domicílio, isso não se mostra compatível com o contexto narrado pelo segundo nem mesmo com a assertiva daquela de que já notara a presença da polícia quando dentro dali.

Concluo, pois, que houve ofensa ao dito direito fundamental.

Assim, reconheço, de ofício, a nulidade das provas decorrentes dessa violação e, por conseguinte, acolho a alegação de insuficiência probatória para a condenação da apelante (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Da jurisprudência atual e superior destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INDICAÇÃO DE USUÁRIO ADOLESCENTE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se ante uma situação de flagrante delito.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.

3. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a apreensão de drogas com usuário adolescente e sua indicação de que a compra havia sido feita naquele local, tampouco a posterior apreensão da droga na posse do paciente, como na espécie.

4. "Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio" (AgRg no HC n. 762.045/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 768.226/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DA PROVA RECOLHIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015).

2. No caso, observa-se que a diligência policial efetivada na residência do paciente se originou em denúncias anônimas; na suposta indicação de usuários de que ele venderia droga no imóvel, sem a corroboração de tais informações em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, o ingresso do agente para o interior do imóvel, ao avistar os policiais, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

3. Constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do ora agravado sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação, quais sejam, 91 pacotes de maconha, com 203,096g. Absolvição declarada.

4. Recurso não provido.

(AgRg no HC n. 707.739/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão ao corréu Miqueias Moraes Rodrigues, para o qual se formaram autos suplementares (Processo nº 0800548- 25.2021.814.0055) (Num. 10962650 - Pág. 1).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA. APENADO QUE CORREU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA AO AVISTAR OS POLICIAIS. CORRÉU EM SITUAÇÃO PROCESSUAL IDÊNTICA. EXTENSÃO QUE SE IMPÕE (ART. 580 DO CPP). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

1. Devem ser mantidas as decisões monocráticas que concedem e estendem os efeitos da ordem em favor de corréu, quando evidenciada a identidade de situações, decorrente do fato de ambos terem corrido para o interior da residência quando avistaram os policiais, circunstância que ensejou a busca e apreensão domiciliar.

2. Hipótese em que a busca e apreensão domiciliar decorreu do fato de os acusados terem entrado correndo para a residência com um saco plástico nas mãos, circunstância que tem sido rechaçada pela jurisprudência deste Superior Tribunal, segundo a qual o fato de o paciente haver corrido ao avistar a viatura policial não configura justa causa para a entrada na residência. Precedente.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 795.991/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, estendendo, de ofício, os efeitos dessa decisão ao corréu Miqueias Moraes Rodrigues, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 02/12/2024